Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS À AUTORIDADE POLICIAL SOBRE O DESTINATÁRIO DE VANTAGEM ATINENTE A BOLETO EMITIDO PARA A PRÁTICA DE FRAUDE BANCÁRIA (ESTELIONATO). PROSSEGUIMENTO DE INQUÉRITO E AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a resolução da controvérsia, é devida a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 17 do CDC e Súmula no 297/STJ) na averiguação da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que ela disponibilizou à autoridade policial, nos autos de investigação criminal conduzida para a apuração de estelionato decorrente de fraude bancária, informações atinentes ao consumidor como suposto beneficiário dos recursos decorrentes de prática criminosa.
2. A partir do reexame dos fatos e provas dos autos, colhe-se que as informações prestadas pela instituição financeira à autoridade policial foram elementos indiciários para a instauração de processo criminal em desfavor do autor, sendo que o próprio banco admitiu, posteriormente, o equívoco perpetrado no apontamento do autor da presente demanda como beneficiário de vantagens decorrentes da emissão de falso boleto atinente à fraude bancária e estelionato. Nesse contexto, o banco réu deve ser responsabilizado pela falha na prestação dos serviços bancários, pois houve a imputação de fato criminoso ao seu cliente (autor) fortemente corroborada pelas equivocadas informações por ele prestadas à autoridade policial durante a apuração dos fatos atinentes a estelionato. A referida responsabilidade se confirma pela constatação de que o banco não adotou diligência mínima para elucidar que o autor não era o real destinatário do boleto fraudulento emitido por intermédio da instituição financeira por estelionatários. Dito isso, o dano moral alegado está configurado e há responsabilidade da instituição financeira ré por sua concretização.
3. O valor da indenização por danos morais fixado em sentença (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser majorado nem minorado, uma vez que observa a condição econômica das partes, a extensão do dano, a gravidade da culpa e não caracteriza enriquecimento sem causa (arts. 884 e 944 do Código Civil).
4. Apelações cíveis do autor e do banco réu conhecidas e desprovidas.